Tribunal: TJDFT
Processo: 0716821-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716821-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LUIZ CLAUDIO EVANGELISTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S/A em face de LUIZ CLAUDIO EVANGELISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Em regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do caput e § 4o do art. 1.007 do CPC. O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Compulsando os autos, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses apresentadas. Ante o exposto, deve o apelante BANCO PAN S/A, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição ou realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F